Tribunal: TJDFT
Processo: 0742852-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, além de fixar indenização por danos materiais causados à vítima, no valor de R$ 29.831,14 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e um reais e catorze centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu, ou desclassificar a conduta para o crime de receptação; b) excluir a indenização por danos materiais estabelecidos à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório ou desclassificatório, quando demonstrado que o réu praticou a conduta em concurso de pessoas e mediante fraude, consubstanciada no ato de clonar o aparelho celular da vítima e utilizar o aplicativo do Banco do Brasil para os fins de alterar os dados cadastrais dela, e, consequentemente, solicitar novo cartão bancário, contratar empréstimo e efetuar compras, além de realizar transferência bancária a seu favor.
4. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, concede a possibilidade do Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 4.1. Havendo pedido expresso e prova do dano material decorrente da conduta delitiva, deve ser mantida a indenizaçãomínima fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.